Tribunal: TJPA
Processo: 0800044-48.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800044-48.2025.8.14.0000

PACIENTE: MAIKON CASTRO PINHEIRO

IMPETRADO: COMARCA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras que decretou a prisão preventiva do paciente, em que se pretende a revogação da segregação e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP, sob a alegação de falta de fundamentação idônea, desnecessidade da medida extrema e
condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se há fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar; (ii) saber se é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e, (iii) saber se eventuais condições pessoais favoráveis do coacto justificam uma ordem de soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Prisão preventiva
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
, pois o paciente teria agredido fisicamente a sua companheira, com extrema violência, inclusive com o uso de um terçado. Ademais, em se tratando a condição especial de vulnerabilidade da vítima, a segregação se mostra imperiosa para assegurar a proteção integral dela e prevenir a reiteração delitiva. Precedentes do C. STJ.

4. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando, por óbvio, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas do art. 319, do CPP.

5.
Condições pessoais favoráveis do agente que, por si sós, não impedem a manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada, como na hipótese. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO.

6. Ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de
MAIKON CASTRO PINHEIRO
, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS (ID – 24159326).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0800818-83.2024.8.14.0042 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal Brasileiro, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da falta de fundamentação idônea do decreto prisional, da desnecessidade da medida extrema
e do fato de possuir condições pessoais favoráveis
, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele, e, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas.

Indeferido o pleito liminar (ID - 24160219), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 24219245) e a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 24346344), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da segregação preventiva, sob a alegação de falta de fundamentação idônea do decreto prisional, e, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em virtude da sua desnecessidade. Contudo, sem razão, senão vejamos:

1 - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

Consta do decreto preventivo, extraído dos autos de origem, o que segue:

“(...)
observo que os requisitos gerais da decretação da custódia cautelar se fazem presentes, quais sejam o fumus boni júris
, consistente na comprovação sumária da materialidade dos delitos, além de indício suficiente de autoria, conforme os termos de depoimentos do condutor e das testemunhas, depoimento da vítima,
bem como o periculum in mora, na hipótese consubstanciado pelos requisitos da “manutenção da ordem pública”
.

Com razão, sendo o delito causador de consternação e indignação a toda a coletividade dada a sua gravidade, a segregação do acusado é medida que se impõe para que não torne a cometer novos delitos, circunstância que justifica a sua segregação provisória para a garantia da ordem pública.

Noutro viés, registre-se que a persecução penal ainda está por ser deflagrada, de molde a que poderia o flagrado, estando solto, mais facilmente embaraçar as investigações.

(...)

Portanto, em relação a conversão da prisão em flagrante para preventiva, a medida se justifica pela gravidade do crime e pela necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. Ressalta-se que,
conforme demonstrado pela análise preliminar dos autos, o flagranteado possui indícios de autoria, sendo sua liberdade potencialmente perigosa para a integridade física das vítimas, especialmente no contexto de violência doméstica, que exige uma atuação enérgica do Estado para a proteção da mulher
.

Ademais,
o flagranteado já demonstrou comportamento agressivo em relação às vítimas, o que corrobora a necessidade de segregação cautelar, a fim de evitar novas infrações e resguardar a segurança das vítimas
.

(...)

Por via reflexa, não vislumbro, para o momento, a possibilidade da concessão da liberdade provisória (inciso III), bem como entendo insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).

Verifica-se pela certidão de antecedentes do flagranteado, nos termos do 133446398, que
MAIKON possui extensa ficha criminal, com diversas passagens pelo Poder Judiciário
.

(...)

Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reafirma a necessidade de fundamentação robusta para a decretação da prisão preventiva, verifico que no presente caso estão presentes todos os requisitos legais exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.
Os inquéritos policiais e ações penais em curso revelam o risco iminente de reiteração delitiva, o que demonstra a sua periculosidade e o risco concreto à ordem pública
.

Ademais, o exame de corpo de delito da vítima, realizado imediatamente após o fato, corrobora a versão das partes e reforça a existência do crime de lesão corporal. A narrativa da vítima é consistente, e as provas colhidas são suficientemente robustas para embasar a prisão preventiva, já que há indícios claros de que o réu foi o autor das agressões.

Ressalto que
a agressão física e a conduta do autuado colocam em risco a segurança das vítimas, que continuam expostas a novas investidas violentas, caso o agressor seja liberado
. Além disso,
a gravidade do delito, o modo de execução e a possibilidade de reiteração criminosa reforçam a necessidade de restrição da liberdade do flagranteado, com o intuito de garantir a ordem pública e a segurança das vítimas
.

Em face do que dispõe o artigo 310 do CPP, não sendo o presente caso o de relaxar a prisão (inciso II), diante da regularidade do flagrante já analisado, ACOLHO A REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL, e,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de MAIKON CASTRO PINHEIRO,

posto que há nos autos indícios da prova da existência do crime, indícios de autoria, bem como para garantia da ordem pública e visando proteger a integridade física e psicológica da vítima
. (...)” (grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar (ID – 24159329) o seguinte:

“(...)

O réu encontra-se custodiado preventivamente em razão da prática, em tese, do crime previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal c/c artigo 7º, I, da Lei nº 11.340/06
. Conforme os autos,
o acusado, após consumo de bebida alcoólica, teria agredido fisicamente sua companheira, inclusive utilizando arma branca (terçado), em conduta que extrapola a gravidade típica, evidenciando periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva
.

A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva alegando que o acusado é primário, possui residência fixa e exerce trabalho lícito. Todavia, tais condições, embora relevantes, não bastam para afastar os requisitos da custódia cautelar, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

A materialidade e os indícios de autoria encontram-se devidamente demonstrados nos autos, com base em depoimentos, laudo de exame de corpo de delito e fotografias, corroborados, ainda, pela confissão parcial do acusado
. Além disso,
o modus operandi demonstra uma escalada de violência doméstica, culminando no uso de arma branca, o que reforça a necessidade de acautelamento da ordem pública
.

O artigo 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, requisitos esses que permanecem presentes no caso em tela. Ressalto que
as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, são insuficientes no caso concreto, diante da gravidade concreta da conduta e do risco evidenciado
.

O curto período de custódia (25 dias) desde a conversão da prisão em flagrante para preventiva não autoriza, neste momento, a revogação da segregação cautelar, sendo imperativo o resguardo da integridade física e psicológica da vítima, bem como a pacificação do meio social
.

Por conseguinte, ante o acima exposto, preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, IV do CPP, e presente os indícios de autoria e materialidade do delito, conforme bem foram demonstrados acima, e constatada a existência do fumus boni juris e do periculum in mora, assim como a extrema necessidade de garantia da aplicação da lei penal, é devida a manutenção da sua prisão preventiva, a qual se mostra, por ora, mais eficiente.

Assim, persistindo os motivos que fundaram o decreto de prisão preventiva,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO e MANTENHO PRISÃO PREVENTIVA de MAIKON CASTRO PINHEIRO
, com base no artigo 312 do CPP, bem como art. 313, III do mesmo diploma legal, em virtude da necessidade concreta de assegurar a de garantia da aplicação da lei penal, conforme os fundamentos acima dispostos.”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que a
prisão preventiva
apresenta
fundamentação idônea
, uma vez que a magistrada de piso a estabeleceu

com base em
elementos concretos
que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado, tratando-se a mesma de medida salutar à
garantia da ordem pública
, haja vista a
gravidade concreta do crime
e a
periculosidade do agente
, evidenciadas pelo
modus operandi
utilizado (paciente que teria agredido fisicamente a sua companheira, com extrema violência, inclusive com o uso de um terçado, colocando em risco a vida dela).

Não é despiciendo ressaltar que o caso em questão envolve violência contra a mulher, ou seja, trata-se de hipótese em que a mulher se encontra em especial situação de vulnerabilidade, o que reforça a necessidade da segregação para assegurar a proteção integral à ofendida e prevenir a reiteração delitiva.

Logo,
não merece reparo a decisão da magistrada singular, não havendo outra solução que não a manutenção da prisão, posto que comprovada a necessidade para o resguardo da ordem pública, bem como, ainda, porque
os argumentos expendidos na exordial do
writ
não são hábeis para desconstituí-las.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
CRIME DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI
. SUBORDINAÇÃO ENTRE ACUSADO E VÍTIMA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA PRISÃO
. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE DE GÊNERO E PROTEÇÃO À VULNERABILIDADE FEMININA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva, embora medida excepcional, é necessária quando há prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e periculosidade concreta do agente, conforme previsto no art. 312 do CPP.

4.
O contexto de violência de gênero
, caracterizado pela subordinação entre o acusado e a vítima,
bem como pela gravidade concreta do modus operandi utilizado nos crimes, justifica a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública
.

5. Conforme a jurisprudência desta Corte,
a gravidade concreta da conduta, somada à vulnerabilidade da vítima, autoriza a prisão preventiva em casos de violência doméstica e de gênero
, em atenção às diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e à Recomendação 128 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

6.
A violência de gênero é uma realidade em sociedades patriarcais como a brasileira, e a prisão preventiva se justifica como medida de proteção à vítima e à ordem pública, sendo inadmissível a banalização da prisão cautelar, mas igualmente inadmissível a omissão diante de crimes dessa natureza
. A prisão é medida necessária para assegurar a proteção integral à vítima e prevenir a reiteração delitiva.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.”
(STJ, RHC 173.285 / PR, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 22/10/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL EM SEDE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A VÍTIMA
. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

(...)

2.
A constrição cautelar está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito - evidenciada pelo modus operandi do agente, pois foi apontado que o agravante teria agredido sua companheira com socos e tapas no rosto, e ainda a ameaçado de morte
. Além disso, teria agredido seu filho, o qual ficou sangrando, sendo necessário a intervenção de populares para acionar o SAMU para socorrê-lo.

3.
Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal
.

4. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 908.659 / MA, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, j. 12/08/2024) (grifo nosso)

Isto posto, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao coacto, mostrando-se a medida extrema necessária à garantia da ordem pública e, por consequência, sendo inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas do art. 319, do CPP.

2 -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

De acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[1]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise está idoneamente justificada a prisão preventiva.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 28/03/2025